Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Veronice Nogueira da Cruz contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713371-61.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

2. Em suas razões recursais (ID 53671791), a agravante/autora narra que é portadora de obesidade mórbida (CID E66.8) e, por conta de diversas comorbidades, teve que se submeter à gastroplastia redutora há 3 (três) anos. Diz que pesava 130kg e agora pesa 55kg, e que essa perda de peso acarretou diversas sequelas físicas e psicológicas. Afirma que solicitou autorização para o custeio integral junto ao plano de saúde, mas que a auditoria médica se manifestou favorável para a realização de apenas parte dos procedimentos. Esclarece que, mesmo com a negativa de parte dos procedimentos, o plano de saúde autorizou apenas parte do tratamento sem cobertura dos honorários médicos, e que não possui condições financeiras de custear os procedimentos de forma particular. Pede, em tutela de urgência, a determinação para que a agravada/requerida autorize o custeio integral das cirurgias reparadoras (bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos) indicadas no laudo médico anexo, a serem realizadas em rede credenciada e por profissional credenciado ao plano de saúde, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. A decisão de ID 53943454 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

3. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno.

4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento (ID 53892370). Agravo Interno isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54474878 e 54685333).

5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente.

6. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7. A situação de urgência que caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de antecipação de tutela é aquela voltada a evitar situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação pré-existente, que põe em risco a vida do paciente.

8. Na situação em análise, a descrição do relatório médico de que o quadro da agravante inspira cuidados urgentes, sem referências ao risco concreto de óbito ou de agravamento da situação atual, afasta o requisito de imediatidade e urgência na medida antecipatória.

9. Ademais, deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, até porque já se passaram 3 anos da cirurgia principal. Some-se a isso a autorização parcial dos procedimentos, a qual já alcança os procedimentos de natureza curativa.

10. Lado outro, o relatório de auditoria médica (ID 178549781, autos de origem) é no sentido de não deferimento do Lifting Facial (por ausência de cobertura do plano de saúde) e Torsoplastia (por ausência de ipodistrofia significativa na região). O procedimento de plástica em Z ou W foi excluído porque estaria incluído no procedimento autorizado de código 30101565. Não restou claro nos autos, se o médico assistente, Juan Pedro, teria os seus honorários custeados pelo plano de saúde (ID. 178549784), e se o Lifting Facial e a Torsoplastia seriam procedimentos com finalidades apenas estéticas, reparadora ou reparadoras/estética. Assim, indispensável, para melhor compreensão da concessão da medida liminar, a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC

11. Reconhece-se, portanto, a necessidade que seja efetivado o contraditório e concretizada a instrução processual no processo de origem para que possa ser concedida a tutela satisfativa em cognição exauriente de cobertura para a realização das cirurgias.

12. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade.

13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.